Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-04.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000044-04.2022.8.11.9005
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: MARIA LUIZA FUKUI REBOUÇAS
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1018, §1o DO CPC.
Observando-se o pedido de desistência na ação principal, passa a existir a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do art. 1018, § 1o do CPC.
Agravo de instrumento prejudicado.
RELATÓRIO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo no 1023260-71.2021.8.11.0002, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando fornecimento de formula especial em decorrência de alergia alimentar.
Em verificação ao feito, houve pedido de desistência da ação em 24/02/2022, perdendo objeto o presente agravo de instrumento de forma superveniente.
É o relatório do necessário.
DECIDO
Em análise dos autos, verifico que após interposição de Agravo de Instrumento, houve pedido de desistência da ação pelo Autor, ocorrendo a perda de objeto de forma superveniente do presente remédio recursal.
Friso ainda que já houve manifestação do Município no processo principal pela extinção do feito.
Desta feita, resta evidente a perda de objeto, devendo o mesmo ser julgado extinto.
Ante o exposto, decreto a perda do objeto, RESTANDO PREJUDICADO O PRESENTE agravo de instrumento, diante da perda de objeto, de forma superveniente, nos termos do art. 1018, § 1o, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie, comunicando-se à magistrada de origem acerca da presente decisão.
Transitada esta em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.
P.R.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator